Tribunal: TJMT
Processo: 1010287-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010287-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), OIDIR SOARES DA CRUZ - CPF: 103.802.301-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA AUTORA PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

1010287-64.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:

OIDIR SOARES DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, que nos autos Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
OIDIR SOARES DA CRUZ
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
O VEÍCULO JÁ FOI APREENDIDO, AGUARDANDO APENAS A CITAÇÃO DO APELADO, e que a extinção do processo poderá gerar graves danos à requerente-credora
” (sic).

Defende que “
não foram realizadas manifestações oportunas, vez as intimações não fora
” (sic).

Sustenta que “
nos expedientes, que a pessoa que registrou ciência da decisão e da intimação foi a advogada CARLA PASSOS MELHADO, antiga patrona da parte autora
” (sic).

Assevera que “
em praticamente todas as petições protocoladas pelo novo patrono, que a presente subscreve, foi requerido que as comunicações dos atos processuais fossem feitas em nome dos advogados indicados, sob pena de nulidade, nos termos do § 5o do artigo 272 do Código de Processo Civil
” (sic).

Destaca que “
ao analisar os autos, é possível constatar que desde 2021 a apelante-credora estava empreendendo esforços para apreender o carro. Não é medida de justiça após tanto tempo, mediante muito esforço e dispêndio com despesas e custas processuais, quando finalmente conseguiu efetivar a medida, observar o esvaziamento de seus esforços, considerando apenas que a parte autora não respondeu a uma intimação para dar andamento no feito, já que quem registrou ciência da intimação foi outra advogada, que não mais patrocina o caso
” (sic).

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de se declarar nula a sentença, remetendo-se os autos ao juízo para o seu regular prosseguimento (Id. 191102329).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recolhido, conforme Id. 191102331.

É o relatório.

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Para tanto, o apelante alega que não foram realizadas manifestações oportunas, vez as intimações não foram adequadamente realizadas/recebidas, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente o no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

Contudo, ao que se constata dos autos, o douto magistrado
declarou extinto o processo sem que houvesse a intimação pessoal da parte autora e dos patronos regularmente constituídos.

Isso porque, para que seja configurado o abandono da causa é necessário a dupla intimação, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Logo, em que pese no Id. 191102322 o magistrado tenha determinado a intimação da parte autora, sob pena de extinção da ação, observa-se que no expediente não houve a intimação para os patronos da parte autora conforme pleiteado no Id. 191102304 e, muito menos a intimação pessoal da parte autora.

Assim, a determinação da referida norma legal não foi cumprida, pois restou inobservado os requisitos afetos à intimação pessoal da parte autora para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito.

Portanto, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal da parte recorrente, nos termos do §1o do art. 485 do CPC, pelo que a sentença merece ser reformada.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
– EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 485, CPC), torna-se inviável reconhecer o
abandono
de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento”

(N.U 1003448-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR
ABANDONO
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada”

(N.U 1002564-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

“AÇÃO MONITÓRIA –
EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ESPECÍFICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor não é intimado pessoalmente especificamente para promover o andamento do processo”.
(TJ-MT 10049698020228110004 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023